Tribunal: TJDFT
Processo: 0751326-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÕES INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos lindes, pois se destinam a aclarar e integrar o acórdão em caso de vícios de omissão, contradição, ambiguidade e obscuridade, conforme estabelecido pelo artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Na espécie, no acórdão impugnado, foram devidamente analisadas as circunstâncias fáticas do caso concreto e o histórico carcerário do apenado, não havendo falar, portanto, em omissão.
3. Outrossim, não houve contradição interna no julgado referente a alegada prevalência de um ato administrativo local (Pedido de Providência) sobre as disposições da Lei de Execução Penal e sobre as disposições das súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual se mostra inviável acolher o pedido de reconhecimento de contradição.
4. Entende-se que o embargante, na realidade, almeja novo exame de sua tese recursal para alterar o teor do julgado contrário às suas pretensões, o que se mostra incabível na estreita sede dos embargos de declaração.
5. Para fins de prequestionamento, ao julgador, basta demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento ao qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.